Tribunal: STF
Processo: RE 607659
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada violação das normas dos arts. 93, inciso IX, e 5º, incisos XXXV, LIV e LV. Decisão atacada que não padece de falta de fundamentação. Demais ofensas que se referem ao plano infraconstitucional. Precedentes.



    1. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando a decisão atacada se encontra razoavelmente motivada, permitindo clara compreensão dos fundamentos que levaram à sua prolação.



    2. A violação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.



    3. Não prospera o apelo com fundamento na alínea c do permissivo constitucional quando não há específica indicação da norma local tida por inconstitucional.



    4. Não há que se falar em análise da repercussão geral da matéria debatida nos autos se o recurso se revela, desde logo, e por outros motivos, inadmissível.



    5. Agravo regimental não provido.